Tribunal: TJMT
Processo: 1021951-79.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021951-79.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PEDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 537.239.612-15 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (IMPETRADO), Luiz Antonio Muniz Rocha (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARCELO MARIA DE FREITAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Execução provisória da pena. Condenação pelo tribunal do júri. Fundamentação com base na tese 1.068/STF. Denegação da ordem.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri a 07 anos e 11 meses de reclusão, pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, caput, c/c §1º, do CP), com regime inicial fechado, visando à revogação da prisão decretada com fundamento na execução provisória da pena.

A impetração sustenta ausência de contemporaneidade dos fatos, inexistência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, respeito ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O juízo sentenciante determinou a execução imediata da pena com base no art. 492, I, "e", do CPP e na Tese 1.068 do STF, expedindo mandado de prisão. O pedido liminar foi indeferido, e o parecer ministerial opinou pela denegação da ordem.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, com fundamento na Tese 1.068 do STF, configura constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação concreta e a suposta violação ao princípio da presunção de inocência.

III.
Razões de decidir

A prisão determinada não se trata de prisão preventiva, mas sim de execução imediata da condenação, autorizada pelo art. 492, I, "e", do CPP e pela Tese 1.068 do STF.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri justifica a imediata execução da pena, independentemente do total da sanção aplicada, sendo desnecessária a demonstração de
cautelaridade
ou de
contemporaneidade dos fatos ou a reapreciação de provas.

A execução imediata da pena não afronta o princípio da presunção de inocência, pois se trata de ponderação constitucional em favor da efetividade da decisão soberana do Júri.

A fundamentação judicial ancorada na Tese 1.068/STF é suficiente para sustentar a execução provisória da pena, inexistindo ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.

IV.
Dispositivo e tese

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:
“1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é constitucional e independe do total da sanção aplicada. 2. A fundamentação judicial baseada na Tese 1.068 do STF é suficiente para legitimar a decretação da prisão
, independentemente da análise de
cautelaridade
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXVIII,
"c", e LVII
; CPP,
arts
. 312 e 492, I, "e".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1235340
(Tema 1068/RG)
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 10.10.2023; STF, HC 935.303/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Pedro dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri em 03 de julho de 2025, pela prática do crime de homicídio privilegiado (art. 121,
caput
, c/c §1º, do Código Penal), à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, conforme consta nos autos da Ação Penal n.0022856-92.2013.8.11.0042, em trâmite no juízo mencionado.

A impetrante busca a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, permitindo-lhe aguardar em liberdade o trânsito em julgado da decisão, e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse diapasão, alega a Defensoria Pública Estadual que o decreto de prisão desconsiderou a ausência de contemporaneidade dos fatos e a falta de demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que o paciente permaneceu em liberdade por mais de uma década durante o curso processual, comparecendo a todos os atos processuais,
e que a gravidade abstrata do delito não é fundamento suficiente para a prisão preventiva. Adicionalmente, enfatiza que o beneficiário deste
writ
é primário e possui residência fixa.

Finalizando, discorre que, a despeito da Tese 1.068 do STF sobre a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, tal medida deve ser interpretada em conjunto com os princípios da presunção de inocência e da individualização da pena, não dispensando a análise do caso concreto e a demonstração da necessidade da prisão cautelar em face de elementos contemporâneos.

Com essas considerações, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de colocá-lo em liberdade provisória para aguardar o trânsito em julgado da sentença.
No mérito
, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A inicial de
habeas corpus
veio instruída com os documentos digitais registrados desde o ID.
297442874
.

O pedido liminar foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID.

297967388
.

As informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se disponíveis no ID.
308429885
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
309501377
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Da análise destes autos, verifica-se que no dia
03 de julho de 2025
, o paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de
h
omicídio privilegiado, à pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado
,

oportunidade em que atendendo ao disposto no art. 492, I,
alínea “
e
”
, d
o Código de Processo Penal, a sentenciante decretou a execução provisória da pena, expedindo-se mandado de prisão.

O encarceramento decorre da imediata execução da pena, e não de prisão preventiva como argumenta o impetrante.

Ao contrário do que alegou o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal caracterizado. Isso porque a decisão que decretou a execução imediata da pena imposta se encontra em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.068. Vê-se:

"Tese 1068: A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada."

Nessa esteira, a menção, pelo magistrado, à tese fixada no Tema 1.068/STF, ainda que sucinta, constitui fundamentação suficiente para justificar a execução imediata da condenação, ao contrário do que asseverou a impetração.

A decretação da prisão não se trata de uma decisão cautelar, mas de uma consequência direta da condenação pelo Tribunal do Júri, cuja soberania é protegida pela Constituição Federal, sendo, inclusive, desnecessária a requisição pelo Ministério Público da execução imediata da pena.

Quanto à tese de violação ao princípio da presunção de inocência, entendo que
também não merece ser acolhida, porquanto o Tribunal não pode reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal já fora assentada soberanamente pelo Júri, nos termos do disposto no artigo 5°, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, destacou em seu judicioso voto, quando do julgamento do RE 1235340, que deve ser dada
"máxima efetividade à garantia constitucional da soberania dos vereditos do júri, mediante a imediata execução das suas decisões e que a execução imediata não viola o princípio da presunção de inocência, pois se trata de um princípio e não uma regra, de modo que tal regra pode ser "aplicada com maior ou menor intensidade, quando ponderada com outros princípios ou bens jurídicos constitucionais colidentes
".

Outrossim, ressalto que, no entendimento do douto Ministro Barroso, "
O princípio da presunção de inocência adquire menor peso ao ser ponderado com o interesse constitucional na efetividade da lei penal
".

No tocante
à ausência de contemporaneidade dos fatos, consigne-se que
, a partir do cumprimento imediato da pena aplicada, não se trata de prisão cautelar, mas de
prisão-pena
,
cujo cumprimento provisório
que não exige
o exame do lapso temporal existente entre a ocorrência dos fatos e a imposição da medida
, podendo ser iniciado independentemente do total da pena aplicada, desde que reconhecido o regime fechado, como é o caso
.

Desse modo,
o
magistrado fundamentou sua decisão
nos termos do Tema 1068/RG/STF, que possibilita o início imediato do cumprimento da pena imposta no júri popular, e
m
virtude da soberania dos veredictos, no qual inexiste, po
is, o direito de recorrer em liberdade
, n
ão havendo que se falar
, portanto,
em
aspecto de
cautelaridade
, ou
ausência de
fundamentação ou constrangimento ilegal.

Ante o exposto
, em sintonia com o parecer ministerial,

denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025